Tribunal: TJDFT
Processo: 0739511-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DEVIDO A AÇÃO PENAL EM CURSO POR FATOS POSTERIOR AOS DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DA MINORANTE. FRAÇÃO MÁXIMA.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. É inidôneo utilizar, exclusivamente, ação penal em curso, mormente quando relativa a fato posterior, como fundamento de que o réu se dedica a atividades criminosas, a fim de afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Precedentes do STJ. Presentes os requisitos legais, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33 §4o da Lei no 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.